Tribunal: STF
Processo: RE 77617
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- Processual. Recurso extraordinário: falta de pressupostos.
Se os dispositivos das leis municipais tidos como inconstitucionais não foram examinados no acórdão impugnado, e nem cuidou o impetrante do mandado de segurança de provocar o debate pela via dos embargos de declaração, não há como conhecer-se do recurso, sob o fundamento da letra "a" do permissivo constitucional, ante a jurisprudência que se espelha no enunciado da Súmula 356. 
E ainda incabível o conhecimento da irresignação última pelo fundamento da letra "d" do art. 119, III, da Constituição, se apenas se referem os arestos invocados à possibilidade de ser, em mandado de segurança, atacada cobrança de impostos, sem menção, contudo, ao cerne da controvérsia. RE de que não se conhece.